Tribunal: TJDFT
Processo: 0719552-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. preliminar. ILEGITIMIDADE PASSIVA. rejeição. CDC. solidariedade. PLANO DE SAÚDE. rescisão unilateral INDEVIDA. plano similar. oferecimento. inocorrência
1. Segundo a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ocorrer em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. Nesse contexto, a legitimidade passiva deve ser reconhecida se da causa petendi é possível extrair a existência de vínculo jurídico-material entre as partes.
2. É pacífica a existência de responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde pelas falhas na prestação do seguro contratado, visto que ambas integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço (arts. 12, 14, 18 e 25, § 1°, do CDC).
3. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, sem que seja ofertado outro plano em condições similares ao do consumidor, infringe o previsto no art. 1o da Resolução no 19/99 do CONSU - Conselho de Saúde Complementar.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.